Tribunal: TJMT
Processo: 1013786-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013786-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON POR AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A IDOSO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Estado de Mato Grosso, nos quais se pleiteava a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2024867 e a consequente extinção da Execução Fiscal, bem como a redução da multa administrativa imposta pelo PROCON, com fundamento na regra da proporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da execução fiscal é inepta por ausência dos requisitos legais da CDA; (
ii
) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa carece de liquidez, certeza e exigibilidade; e (
iii
) determinar se a multa administrativa imposta possui caráter confiscatório ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial da execução fiscal atende aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980, contendo a qualificação do devedor, valor da dívida, fundamento legal, número da inscrição e referência ao processo administrativo, razão pela qual não se reconhece inépcia.

4. A Certidão de Dívida Ativa n.o 2024867 preenche os requisitos formais exigidos pela legislação, estando amparada por Auto de Infração regularmente lavrado pelo PROCON, no qual se constatou o descumprimento do direito ao atendimento prioritário previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. No processo administrativo houve regular notificação e exercício do contraditório e ampla defesa por parte do autuado, com decisão fundamentada que motivou a imposição da penalidade.

6. A multa administrativa de R$ 115.500,00 foi fixada com base nos critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do CDC e
arts
. 25 e 26 do Decreto n.o 2.181/1997, não configurando confisco ou desproporcionalidade.

7. A jurisprudência do STJ e do TJMT reafirma a legalidade e adequação de multas aplicadas no âmbito do sistema de proteção ao consumidor, desde que observadas as garantias do devido processo legal e os critérios normativos, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito afastada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A petição inicial da execução fiscal que contém todos os elementos exigidos pela Lei n.o 6.830/1980 é válida e não se revela inepta.

A Certidão de Dívida Ativa fundamentada em Auto de Infração lavrado por autoridade competente, com observância ao contraditório e ampla defesa, possui liquidez, certeza e exigibilidade.

A multa administrativa aplicada com base em critérios legais e em decisão fundamentada não viola o princípio da proporcionalidade nem possui caráter confiscatório”.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto Federal n.o 2.181/1997,
arts
. 3o, 4o, 18, 25 e 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07.08.2014; TJMT, Apelação Cível no 1003911-84.2018.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.05.2020; TJMT, Apelação Cível no 1017787-60.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto
pelo Banco Bradesco S.A.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que, nos autos
dos Embargos à Execução
,

opostos

em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na

petição

inicial.

Irresignado,
o Apelante alega
, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial da Execução Fiscal,
argumentando
que a Certidão de Dívida Ativa (CDA),
que embasa a demanda executiva
, não
atende
a
os requisitos
legais
de certeza, liquidez e exigibilidade.

No mérito
, aduz que o Auto de Infração n.o 2019010009, que
deu origem à referida
CDA, de
sconsiderou
as provas apresentadas na
esfe
ra administrativa, que
comprovava, a seu ver,
as quais, segundo sustenta, comprovariam
o
cumprimento d
os parâmetros de acessibilidade
exigidos.

Argumenta, ainda, que o valor fixado a título de multa,
correspondente a
cerca de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), possui caráter confiscatório,
razão pela qual

requer a sua redação,

com base na
regra de proporcionalidade.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso interposto,
para que os Embargos à Execução seja
m

acolhidos
.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 2
88492363
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, a parte Apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial dos Embargos à Execução, os quais visavam à extinção da Execução Fiscal n.o 1001011-04.2024.8.11.0041, ao reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2024867, bem como à redução da multa imposta administrativamente, com fundamento na regra da proporcionalidade.

Extrai-se da petição inicial que o Banco Bradesco S.A. opôs Embargos à Execução Fiscal em face do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a Execução Fiscal supramencionada, cujo objeto é a cobrança de multa administrativa decorrente do Auto de Infração n.o 2019010009, lavrado em razão do descumprimento de norma prevista no Código de Defesa do Consumidor, especificamente pela ausência de disponibilização de atendimento prioritário a idosos com idade igual ou superior a 80 (oitenta) anos.

Na exordial, a parte Embargante, ora Apelante, sustenta a inépcia da petição inicial da Execução Fiscal, bem como a nulidade e a desproporcionalidade da multa administrativa imposta pelo ente público estadual.

A parte Apelada apresentou impugnação aos Embargos à Execução.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

“
Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual determino a continuidade da execução, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 5% do valor da causa, em virtude do princípio da causalidade.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal”.

Da sentença, o Banco do Bradesco S.A. aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Da apreciação da preliminar de inépcia da inicial.

Em
sede
preliminar, o Apelante sustenta a inépcia da inicial
, ao argumento de que esta
não
teria observado
os requisitos previstos no art. 2o da Lei n.o 6.830/1980, que assim dispõe:

“
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

Desde
logo
, anoto que a tese não merece
acolhimento
.

Isso porque, da análise da petição inicial da Execução Fiscal n.o 1001011-04.2024.8.11.0041, constata-se que o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, indicou expressamente o nome do devedor, o valor originário da dívida, a incidência de correção monetária e juros de mora, bem como as respectivas fundamentações legais.

Constam, ainda, a data e o número da inscrição (n.o 2024867, de 09/01/2024), além da referência ao processo administrativo que deu origem à cobrança, qual seja, o de n.o 51001004190008105.

Ressalte-se, ademais, que o Apelante não especifica qual dos requisitos legais teria sido descumprido, limitando-se a apresentar alegação genérica, desprovida de qualquer respaldo probatório.

Com tais razões,
REJEITO
a preliminar de mérito.

Da apreciação da prejudicial de mérito da nulidade da CDA.

O Recorrente sustenta a nulidade
da CDA
n.o 2024867
, sob o argumento de que as provas colacionadas na defesa
administrativa apresentada

não
teriam sido devidamente
observadas pelo ente público.

Inicialmente
,
cumpre destacar que o P
rograma de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
está legitimado para instaurar procedimento administrativo com o objetivo de apurar eventual descumprimento das regras consumeristas e aplicar, se for o caso, as sanções compatíveis aos fornecedores de produtos e/ou serviços, conforme a leitura que se faz dos artigos 55, § 1o, e 56, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90), e do artigo 5o,
caput
, do Decreto Federal n.o 2.181/97. Vejamos:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade
administrativa,
no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo
”.

No caso, o Auto de Infração n.o 2019010009 constatou que a agência do Banco Bradesco S.A., localizada no Município de Campo Verde, Bairro Centro, CEP 78840-000, não disponibilizava atendimento prioritário a idosos com idade igual ou superior a 80 (oitenta) anos, em desconformidade com o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

No âmbito administrativo, o Recorrente foi devidamente notificado e apresentou defesa técnica, conforme se observa do id. 288491891 dos autos da Execução Fiscal n.o 1013786-51.2024.8.11.0041.

Após análise dos argumentos apresentados, por meio da decisão administrativa constante nas fls. 22/25 do id. 288491892, o Banco Bradesco S.A. foi penalizado pela prática das infrações apuradas, sendo-lhe imposta multa no valor de R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais).

Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a possibilidade de aplicação de sanções administrativas em decorrência da prática de infrações às normas de proteção ao consumidor, dentre as quais se destaca a penalidade de multa, conforme dispõe o artigo 56, inciso I:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penas e das definidas em normas específicas:

I –
multa
”
.

O PROCON, por sua vez, integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pelo Decreto n.o 2.181/97, possuindo competência legal para lavrar autos de infração e aplicar sanções administrativas, conforme disposto nos incisos X do artigo 3o e III do artigo 4o do referido diploma normativo.

Importa destacar que, ao estabelecer as sanções administrativas aplicáveis às infrações às normas consumeristas, o artigo 56 do CDC abrange não apenas as infrações previstas no próprio Código, mas também aquelas definidas em normas complementares do sistema de proteção, independentemente de sua natureza material ou instrumental.

Nesse sentido, o artigo 18 do Decreto n.o 2.181/97 dispõe:

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
”
.

Dessa forma, o descumprimento das normas estabelecidas pela Lei n.o 8.078/90, pelo Decreto Federal n.o 2.181/97 e pelo Decreto Estadual n.o 3.571/2004 compromete a efetividade do sistema de proteção ao consumidor, especialmente no que se refere ao atendimento adequado à população idosa.

Logo, não há que se falar em nulidade por ausência de requisitos formais da CDA, uma vez que, no curso do processo administrativo, restaram demonstradas e devidamente motivadas as infrações imputadas ao Apelante, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a CDA n.o 2024867 preenche todos os requisitos legais previstos na Lei n.o 6.830/1980, não havendo elementos que afastem sua certeza, liquidez e exigibilidade.

Diante do exposto, afasto a prejudicial de mérito relativa à nulidade da CDA e passo à análise do mérito recursal.

Da apreciação do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de redução do
valor arbitrado
a título de multa administrativa,
com fundamento na
aplicação da regra da proporcionalidade.

Conforme já relatado, a multa decorreu do Auto de Infração anteriormente mencionado e, da análise do procedimento administrativo, infere-se que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tanto que o Apelante apresentou impugnação ao referido auto, sendo proferida decisão final devidamente fundamentada pelo ora Apelado.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a multa deve ser fixada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Cumpre ressaltar que, ao lavrar o auto de infração e fixar o valor da multa, o PROCON deve demonstrar de forma clara a norma violada, a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva praticada pelo fornecedor de serviços. Ou seja, além de sua natureza punitiva, a multa deve exercer função pedagógica, desestimulando, sob o aspecto econômico, a reiteração da conduta reputada ilícita.

Quanto aos critérios para a aplicação da penalidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que:

“[...] é dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional.”

(REsp n.o 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/08/2014,
DJe
20/08/2014)

No caso, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa está fundamentada no Auto de Infração n.o 2019010009, lavrado em 11/07/2019, em razão da irregularidade constatada na agência bancária descrita no id. 288491892, tendo sido imposta multa no valor de R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais).

Ao contrário do que alega o Apelante, a sanção pecuniária foi arbitrada com observância dos critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC e nos artigos 25 e 26 do Decreto Federal n.o 2.181/1997, havendo adequada fundamentação quanto aos motivos ensejadores da penalidade, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa forma, não se verifica violação
à regra
da proporcionalidade a justificar a redução da multa imposta, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo do Apelante com a penalidade que lhe foi aplicada.

Ressalte-se que, sob a ótica do infrator, a sanção sempre tenderá a parecer excessiva ou confiscatória; contudo, no presente caso, evidencia-se que a multa fixada observa os parâmetros legais e fáticos, não se revelando desarrazoada ou desproporcional.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. MULTA NÃO CONFIGURA CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROPVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, rejeitando alegações de inépcia da inicial, nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), prescrição e caráter confiscatório da multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a CDA apresenta os requisitos formais previstos na Lei no 6.830/80 e no Código Tributário Nacional (CTN);

(
ii
) a adequação e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; e

(
iii
) a eventual prescrição do crédito executado.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos legais, estando devidamente fundamentada e indicando a origem do débito e os dispositivos legais infringidos, o que confirma sua validade.

4. A multa administrativa foi arbitrada nos termos do art. 56, inc. I, e art. 57 do CDC, observando os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não se configurando caráter confiscatório ou desproporcionalidade.

5. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de crédito de natureza não tributária foi observado, considerando-se a data de conclusão do processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A validade da CDA, a adequação da multa administrativa nos parâmetros do CDC e a inexistência de prescrição confirmam a improcedência dos embargos à execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 56, inc. I, e 57; Lei no 6.830/80, art. 2o, §§ 5o e 6o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1003911-84.2018.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.05.2020; STJ, REsp no 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07.08.2014.

(N.U 1055583-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 4069/01 – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PREVISÃO LEGAL DA MULTA – FIXÇÃO EM OBSERVÂNCIA À REGRA DA RAZOABILIDADE E AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consta da CDA informações precisas sobre o fato que lhe deu origem, inclusive no que se refere à legislação violada, restando afastada as alegações de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

2. A constituição do crédito não tributário não se dá a partir da lavratura do auto de infração, mas sim do trânsito em julgado do processo administrativo.

3. Decisão administrativa motivada, com notificação e ciência dos atos praticados, inclusive com apresentação defesa, como recursos cabíveis na esfera administrativa, o que afastam as nulidades suscitadas.

4.Torna-se desnecessário novo pronunciamento acerca da arguição de inconstitucionalidade de lei municipal, quando a questão já foi solucionada pela Suprema Corte (ARE 859133, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23.1.2015,
DJe
10.2.2015), reconhecendo, como matéria de repercussão geral, a competência dos Municípios para legislarem sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas de bancos.

5. Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo Apelado, sob pena de interveniência indevida.

6. Não há caráter confiscatório da multa “uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”, enquanto que “o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal”. (Desa. Maria Aparecido Ribeiro, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0004182-15.2015.8.11.0004).

7. Recurso desprovido.

(N.U 1017787-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)”.

Forte em tais razões,

rejeito a preliminar de inépcia da inicial, afasto a prejudicial de mérito da nulidade da CDA e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do desprovimento do Apelo interposto, em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025